Tribunal: TJMT
Processo: 1017833-10.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017833-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUSIVA STAGE MUSIC LTDA - CNPJ: 18.146.888/0001-30 (APELANTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR C/C TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE DEMANDA CONTRATADA – SUSPENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROPOSITURA DA DEMANDA PRINCIPAL –
ART. 308 DO CPC/15 –
INICIAL RECEBIDA COMO TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – FUNGIBILIDADE – ART.
305 DO CPC/15 –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida com vício de procedimento, padece de
error in procedendo
, e, por isso, deve ser anulada.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1017833-10.2020.8.11.0041

APELANTE(S): MUSIVA STAGE MUSIC LTDA

APELADO(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, com pedido de tutela, interposto por
MUSIVA STAGE MUSIC LTDA
, em face da sentença proferida pela MM Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
,
nos autos da Ação
Cautelar nº. 1017833-10.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – S/A
, que indeferiu a petição inicial, na forma no art. 309, I, do CPC vigente, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base nos artigos I e VI, do citado
Códex
.

Nas razões recursais, juntadas no Id 83764048, após a contextualização dos fatos iniciais, notadamente, sobre os impactos acarretados à sua atividade econômica decorrente das medidas restritivas tomadas por conta da pandemia da Covid-19, a apelante roga pela reforma da sentença, ao argumento da impossibilidade de propor ação principal em razão das incertezas do cenário criados pela pandemia, tendo
em vista que a empresa ainda esta impedida de funcionamento.

Assevera que “
NÃO HÁ como requerer pedido principal sendo que a pandemia só se alastra, o que de fato os decretos não permitem a atividade e a empresa teria que adimplir um contrato que não estava consumido, o que NÃO ficou evidentemente preconizado na r. sentença”
(sic).

Alega que se mostra impossível formular o pedido principal, porque o intuito da empresa sempre foi suspender o contrato firmado com a concessionária de energia, pelo fato de que não iria consumir a demanda contratada no período em que estão em vigor decretos proibindo a atividade da empresa.

Sustenta, assim, que “
em se tratando de um pedido principal, este partiria da premissa de apenas a suspensão do contrato durante a pandemia, e não uma revisão contratual, pois a empresa NUNCA negou de pagar, que naquela oportunidade, foi requerido administrativamente, e, negado pela concessionaria restando somente a opção de propor ação cautelar”
(sic).

Pontua várias circunstâncias que obstam o manejo de pedido da ação principal.

Afirma que está sendo prejudicada porque tem um contrato de demanda contratada, a qual não está sendo está consumida, pelo fato de estar sendo impedida de realizar eventos com aglomeração de pessoas.

Esclarece como é a forma da cobrança da demanda contratada, bem como da forma de aferição de consumo e destaca que a cobrança é indevida, porque não está consumindo o que foi ajustado, ao passo que os valores contratados são altos, além de que por conta da paralisação da sua atividade empresarial não está gerando renda para arcar com os custos do serviço.

Por outro lado, alega que não há prejuízo para a recorrida em suspender o contrato temporariamente, porque atualmente está em operação apenas o escritório da empresa.

Entende que o caso é da aplicação da teoria da imprevisão, tendo em vista que a situação pandêmica trata-se de evento imprevisível que impactou nas negociações empresariais elevando o custo de todo e qualquer contrato e desequilibrando as prestações obrigacionais.

Por tais fundamentos, pontua que está correndo risco de danos materiais iminentes, passíveis de acarretar-lhe graves problemas financeiros, na medida em que o valor declarado suspenso pela tutela anteriormente deferida é de aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais), e invocando o princípio da preservação da empresa e da boa-fé, requereu que se “
conceda a EXTENSÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE “DEMANDA CONTRATADA” PELO PRAZO DE MAIS 120 (cento e vinte) DIAS a contar do Decreto nº 836 de 01/03/2021, com o deferimento nos moldes já praticados na evidencia do (id. 32898976)”,
e, ao final, pelo provimento do recurso de apelação
“para reformar a sentença objurgada em sua total integralidade, bem como seja deferida a dilação de prazo para propor a Ação Principal até o termino da pandemia no prazo de 120 (cento e vinte) dias, ou em face de disponibilidade de decretos que não impeçam a empresa de exercer sua funcionalidade”
(sic).

A presente apelação foi recebida no duplo efeito, tendo a eficácia da sentença sido
suspensa
em 14/05/2021, por meio da decisão de Id 86985028, de lavra desta Magistrada.

Requerida a extensão dos efeitos da tutela de urgência pela recorrente (Id 87892456), foi determinada a manutenção da suspensão do contrato de demanda contratada enquanto perdurar a restrição sanitária ao setor de entretenimento, conforme decisão de Id 88552466, integralizada pela decisão que acolheu aclaratórios para correção de erro material (Id 89137491), seguindo-se de petitório da parte apelante noticiando o descumprimento da tutela recursal (Id 90886450).

Certificado o decurso do prazo legal, sem que o apelado apresentasse contrarrazões (Id 92349981).

Preparo recolhido (Id 83869993).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs, na origem, ação nominada “
Ação Cautelar com pedido de Tutela de Urgência
”, objetivando a suspensão temporária dos contratos de demanda contratada sob nº. 16719 e 686, pactuados com a concessionária de energia elétrica,
a fim de que fosse permitido
o desconto de 80% (oitenta por cento) do valor contratado, com o devido pagamento no importe de 20% (vinte por cento) dos contratos durantes os próximos 60 (sessenta) dias
, a contar da data do efetivo
Decreto do Governo Federal Legislativo nº. 06, de 20 de março de 2020, haja vista a potencial dificuldade de pagamento pelo serviço de distribuição de energia, decorrente dos efeitos ao setor de entretenimento acarretado pela pandemia do Coronavírus

(Covid-19)
, fundamentando-se no princípio da preservação da empresa e na teoria da imprevisão diante do atual cenário.

A togada singular,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, entendeu que a pretensão almejada diz respeito à concessão liminar de tutela provisória em caráter antecedente, e nesse contexto, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, com os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...]
Extrai-se da petição inicial que a pretensão almejada pela empresa autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter antecedente
, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário.

[...]
Infere-se dos autos que a empresa autora, que exerce atividades no ramo do entretenimento com o comércio de bebidas e intermediação e agenciamento de serviços (Id 31489074), teve seu fechamento determinado pelas autoridades em virtude da pandemia causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

[...]

Em que pese a imposição de distanciamento social ser de extrema relevância para assegurar a saúde pública, é certo que a permanência do estabelecimento fechado ao longo de vários dias e até meses, causa abalo financeiro na empresa, uma vez que as obrigações decorrentes de sua manutenção continuam.

In casu
, a empresa autora postula a suspensão do contrato de demanda contratada, ao argumento de que com o estabelecimento fechado a utilização da energia elétrica fica muito aquém daquele previamente fixado.

De fato, nessa análise de cognição sumária, verifico não ser razoável exigir que a empresa autora, que se encontra fechada há mais de dois meses e, portanto, sem auferir lucros, efetue o pagamento integral da demanda de energia elétrica contratada sem ter utilizado os serviços na mesma proporção.

[....].

Com estas considerações e fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar a SUSPENSÃO do Contrato de Demanda Contratada pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar do dia 20 de março de 2020, devendo a autora efetuar o pagamento do valor proporcional a 20% de cada contrato celebrado com a ré.

DETERMINO, ainda, que a ré se abstenha de cortar o fornecimento dos serviços e de inscrever o nome da autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ou outros desta natureza.
”
– Id 83763967 (com destaque no original)

Após, vê-se que houve pedido de extensão da tutela de urgência reformulado pela empresa apelante, na medida em que novos Decretos estaduais foram sendo editados mantendo o fechamento da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente (Ids 83763988, 83763989, 83764010), pleito esses que foi paulatinamente
deferido
pela Magistrada singular, totalizando mais 90 (noventa) dias, conforme decisões de Id 83763991 e 83764012, sendo o último pedido de extensão formulado no Id 83764016 indeferido pela Juíza
a quo
, determinando-se, entretanto, a impossibilidade do corte da energia da empresa até o deslinde do feito (decisão de Id 83764024).

Verifica-se, ainda, que a autora promoveu com os respectivos depósitos judiciais das faturas referentes aos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2020 (Ids 83763971, 83763972, 83763973, 83763974, 83763982, 83763983, 83763984, 83763985, 83763997, 83763998, 83764014, 83764015), tudo em atendimento à determinação judicial.

Ocorre que, em seguida, ante a substituição da magistrada –
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, e após a autora novamente vindicar pela extensão da tutela antecipada dada a publicação do Decreto Estadual nº. 783/2021 por, pelo menos, mais 120 (cento e vinte) dias, o feito foi
chamado à ordem
para o fim de corrigir a sistemática processual quanto à ação ajuizada, sendo que neste ato, entendeu a magistrada sucessora que a não apresentação do pedido principal após a efetivação da tutela cautelar por parte da requerente, ora apelante, na forma do art. 308 do CPC/15, convola na extinção do feito, por carecer a ação manejada da caraterística da satisfatividade, como se infere da sentença ora transcrita,
in litteris
:

“[...] imperioso elucidar que diferentemente do anterior diploma processual civil de 1973, em que se previa a possibilidade de o autor propor ações cautelares para conservar o bem ou o direito a ser disputado na ação principal, o atual CPC criou as tutelas provisórias, que podem ser de urgência ou de evidência, de forma que tanto a tutela conservativa quanto a tutela satisfativa são tratadas como objeto de mero incidente processual, com manejo mediante petição inicial ou petição avulsa, diversamente da forma autônoma precedente;

[...]

A propósito, impende salientar que a literalidade do Código visa facilitar casos inadiáveis, cuja urgência é de tal ordem que não é possível, sem extraordinário sacrifício do direito afirmado, aguardar o ajuntamento das provas
e a elaboração da exordial em sua completude, facultando, assim, ao autor somente a apresentação do pedido de tutela antecipada, com possibilidade de aditamento da petição inicial e a apresentação de novos documentos, com possibilidade de estabilização.

Dessarte, de acordo com a técnica adotada pelo instituto, a completude dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido e respectivas provas ou indicação correlacionadas serão feitas após a análise do pedido da tutela pleiteada.

Por conseguinte, dessume-se, pois, que se o autor não aditar a inicial, o processo será extinto sem resolução do mérito, o que implicará revogação da tutela antecipada concedida, inviabilizando, dessa forma, a estabilização da ordem; afinal, o não aditamento significa que, embora tenha aderido à autonomização do procedimento da tutela antecipada, o autor perdeu o interesse processual no desfecho do processo.

Ademais, destaco que não cabe ao juiz, numa desmedida cooperação, indagar ao autor se ele pretende uma cognição exauriente, pois perfilho no entendimento de que sem o aditamento, o processo torna-se inviável, o que acarreta a extinção sem resolução do mérito e, consequentemente, a revogação da tutela antecipada eventualmente concedida .

Frente ao exposto, na espécie, a presente ação cautelar inominada foi ajuizada sob a égide do atual código de processo civil, razão pela qual deveria observar o prazo decadencial previsto no caput
do citado art. 308 do atual CPC para a apresentação do pedido principal,
iniciado da efetivação da tutela provisória cautelar; entretanto, analisando a ação, constata-se que efetivada a tutela cautelar, não houve o ajuizamento do pedido principal por parte da requerente no prazo estabelecido no art. 308 do CPC, consubstanciando, assim, da necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito, visto que a demanda não se reveste das características de ação satisfativa.

Outrossim, cinge-se frisar que caberia à parte autora dentro do prazo estabelecido pela lei para o aditamento, caso entendesse pela desnecessidade de complementação dos fundamentos apresentados na petição inicial, acostar tal informação ao processo, ratificando os termos da petição inicial, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo presumível tal circunstância; outrossim, se necessitava de mais prazo para cumprir a determinação, caberia à parte autora requer a dilação de prazo nos autos, em vez de rogar por diversas extensões da tutela originariamente concedida.

Assim, diante da ausência do cogente aditamento para exercício do procedimento em sua completude, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, cessando-se ipso iure a eficácia da tutela antecipada concedida, dada a notória falta de interesse superveniente tácito, ante ao desinteresse das partes autoras no cumprimento do ato em sua integralidade.

[..]
Posto isso, em consonância ao inciso I do art. 309 do CPC, indefiro a petição inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, como fulcro nos incisos I e VI do art. 485 do CPC.”
– Id 83764039.

Nada obstante, o fato é que a magistrada que precedeu a sentenciante, que também analisou o pedido de tutela de urgência, ao examinar os fundamentos da pretensão almejada pela requerente, por entender revestir-se de satisfatividade, aplicou a fungibilidade ao procedimento da tutela requerida em caráter antecedente, a teor do que possibilita o parágrafo único, do art. 305 do CPC/15
[1]
, analisando o pedido da tutela de urgência com base nos requisitos do art. 300 do CPC/15, de modo que o feito não mais tramitava como procedimento cautelar em caráter antecedente, e, por isso, dispensável o ajuizamento de ação principal, na forma do art. 309, I, do CPC vigente.

Veja:

“[...]
Extrai-se da petição inicial que a pretensão almejada pela empresa autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário
.

Para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”
(Id 83763967)

Assim, ao que se afigura, não caberia a extinção do processo pelo fato de a apelante não ter manejado o pedido principal, no prazo de 30 (trinta) dias da efetivação da tutela cautelar, já que a peça inicial foi recebida como tutela antecipada em caráter antecedente.

Nesse contexto, deveria a togada sentenciante observar o rito procedimental atinente à tutela antecipada em caráter antecedente, seguindo o regramento dos artigos 303 e seguintes do CPC/15, e não extinguir o feito pelo fato de não ter sido manejado o pedido principal, evidenciando, assim, verdadeiro
error in procedendo
, devendo, portanto, a sentença ser anulada, com o retorno dos autos à origem.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CPC, ART. 305 – SENTENÇA QUE, ANTE O SILÊNCIO E A INÉRCIA DO RÉU FRENTE À ORDEM JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, DETERMINA QUE O AUTOR

FORMULE O PEDIDO PRINCIPAL, MAS, AO MESMO TEMPO, DECRETA A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPONDO, INCLUSIVE, ÔNUS SUCUBENCIAS À PARTE REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE – ATO SENTENCIAL DIVERGENTE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS ARTS. 305 E SEGUINTES DO CPC –SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Mostra-se divergente do procedimento previsto nos arts. 305 e segs. do CPC, o ato sentencial que, ante a inércia e o silêncio do réu frente à determinação judicial para que apresente os documentos solicitados pelo autor, determina que este formule o pedido principal, mas, ao mesmo tempo, decreta a extinção do processo com resolução do mérito, impondo, inclusive, ônus sucumbenciais à parte requerida.
”
(N.U 1011223-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR REALIZADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA QUE O PROCESSAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL SE DÊ NOS MESMOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 305 A 310 DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DO AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe à parte autora proceder consoante o art. 308 CPC, formulando o pedido principal nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar antecedente independentemente de adiantamento de novas custas processuais.

Não sendo observado o procedimento escolhido pelo autor, imperiosa a desconstituição da sentença que extingue o feito com resolução de mérito, para que seja observado o procedimento da tutela cautelar antecedente (arts. 305 e ss do CPC).
”
(N.U 0001195-45.2017.8.11.0033, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 24/08/2018)

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para as providências cabíveis, na forma da fundamentação supra.

Sem honorários recursais, face a ausência de condenação em primeira instância.

É como voto.

[
1]

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no
art. 303
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021